Tribunal: STF
Processo: HC 50553
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-27
Data de publicação: 1973-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. INEPCIA DA DENUNCIA. DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO COM
TODAS AS CIRCUNSTANCIAS. IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO. INOBSERVANCIA DO
ART.384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO
NARRADO NA DENUNCIA, SEM A CONSIDERAÇÃO DE QUALQUER CIRCUNSTANCIA
ELEMENTAR NELA NÃO CONTIDA. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO, NOS
TERMOS DO ART.383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGITIMIDADE.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.